Tribunal: TJMT
Processo: 8010220-03.2016.8.11.0090
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010220-03.2016.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO FABIO XAVIER MESQUITA - CPF: 030.792.041-07 (RECORRENTE), FAUSTO HENRIQUE FERREIRA FEITOSA - CPF: 360.344.718-26 (ADVOGADO), LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA - CPF: 224.593.528-40 (RECORRENTE), L. F. M. - CPF: 075.349.291-13 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO AO MENOR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO - MENOR COMO PARTE - IMPOSSIBILIDADE - ART. 8º LEI 9.099/95 - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RELAÇÃO A MENOR - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DO EMPREENDIMENTO - ATRASO DE APROXIMADAMENTE 21 (VINTE E UMA) HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na seara dos Juizados Especiais é inadmissível que o incapaz seja parte, a teor do que dispõe o artigo 8, §1º, I, da Lei nº 9.099/95.

2.

Extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação a menor, por incompetência dos Juizados Especiais para julgar causa envolvendo incapazes.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

Não há de se acolher a tese de manutenção não programada na aeronave, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, pois tal situação se insere na órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do empreendimento, configura o dever de indenizar.

5.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

6.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020